Tribunal: TJMT
Processo: 0007399-23.2017.8.11.0028
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007399-23.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NILSON GONCALVES DUARTE - CPF: 103.847.581-34 (APELANTE), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA - CPF: 901.610.092-04 (ADVOGADO), GABRIELA MUNIK HEEP - CPF: 094.267.209-79 (ADVOGADO), MARILCE DE CAMPOS DUARTE - CPF: 032.996.061-07 (APELANTE), DOMINGOS SANTOS DE CAMPOS - CPF: 007.364.161-88 (APELADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), JOSE MARIA DE CAMPOS - CPF: 460.385.821-34 (APELADO), JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS registrado(a) civilmente como JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 010.152.641-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO ABSOLUTA – NEGÓCIO JURÍDICO SEM CAUSA VÁLIDA – NULIDADE DE PLENO DIREITO – ART. 167 E 169 DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL OU PRESCRICIONAL –
IURA NOVIT CURIA
– ENQUADRAMENTO JURÍDICO ADEQUADO PELO JUIZ – INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Nos termos do art. 167 do Código Civil, sendo o negócio jurídico celebrado de forma simulada, configura-se nulidade absoluta, não sujeita a prazos decadenciais ou prescricionais, nos termos do art. 169 do mesmo diploma legal.

O magistrado não está adstrito à qualificação jurídica apresentada pelas partes, incumbindo-lhe atribuir aos fatos narrados o correto enquadramento jurídico (
da mihi factum, dabo tibi ius
).

Inexiste inovação recursal quando os fatos expostos desde a exordial revelam simulação, independentemente da terminologia adotada.

A supressão da prova pericial deferida, essencial para a comprovação dos fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARILCE DE CAMPOS DUARTE E OUTRO
em face da sentença de Id. 289160384, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico com Pedido Liminar de Manutenção de Posse no. 0007399-23.2017.8.11.0028, ajuizada em face de
DOMINGOS SANTOS DE CAMPOS E OUTRO
, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da decadência.

Nas razões de Id. 289160395, os recorrentes aduzem que a sentença combatida não refletiu corretamente o direito aplicável ao caso concreto. Recordam que a ação visa à declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda lavrada em 02/10/2009 (Livro 304, fls. 50/51), bem como da escritura de retificação e ratificação de 19/08/2016 (Livro 392, fl. 118).

Reiteram que não houve efetiva compra e venda, mas sim um contrato simulado, decorrente de empréstimo usurário no valor de R$ 20.000,00, prática atribuída ao recorrido José Maria de Campos. Alegam que assinaram a escritura sem plena ciência de seu conteúdo, acreditando tratar-se de documento relacionado ao referido empréstimo, o qual já teria sido quitado.

Defendem que a transação objeto da demanda nasceu nula de pleno direito, nos termos do artigo 166, incisos II, VI e VII do Código Civil, e não meramente anulável, motivo pelo qual não se sujeita à decadência, sendo imprescritível, matéria de ordem pública que poderia ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Enfatizam que o juízo de origem, ao fixar pontos controvertidos e determinar prova pericial para apurar o valor real do imóvel, já havia reconhecido a pertinência das alegações de fraude/simulação, e que o julgamento antecipado pela via da decadência cerceou-lhes o direito à ampla defesa e ao contraditório, pois impediram a produção de prova pericial essencial ao deslinde da controvérsia.

Apontam, ainda, que a existência da escritura de retificação e ratificação datada de 19/08/2016, com alteração da área e nova pactuação, teria o condão de estabelecer um novo marco temporal, de modo que, mesmo que se reconhecesse alguma decadência, esta não poderia ser contada a partir de 2009, mas sim da data do novo instrumento, o que afastaria a extinção do feito.

Por fim, sustentam que o julgamento antecipado por decadência violou o devido processo legal e requerem a reforma integral da sentença, para que o feito tenha regular prosseguimento, com análise do mérito, produção de provas e reconhecimento da nulidade das escrituras impugnadas.

As contrarrazões aportaram aos autos, no Id. 289160399, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, os autores narraram que, em 02 de outubro de 2009, lavraram escritura pública de compra e venda de 69 hectares do imóvel matriculado sob o n.o 12.474 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poconé, documento este que, segundo afirmam, não correspondeu a um verdadeiro negócio translativo de propriedade, mas teria sido firmado de forma simulada, com a finalidade de garantir empréstimo de valor correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este que já teria sido integralmente quitado.

Segundo a inicial, os autores não tinham plena ciência de que estavam subscrevendo uma escritura de compra e venda, acreditando tratar-se de instrumento relacionado ao empréstimo ajustado com o recorrido José Maria de Campos, pessoa que, segundo a narrativa, atua como agiota. Ainda, mencionaram a lavratura de escritura de retificação e ratificação do referido negócio, datada de 19 de agosto de 2016.

O juízo de primeiro grau, antes da efetivação da prova pericial que fora deferida, reconheceu a decadência da pretensão, aplicando o prazo de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil, e julgou extinto o feito.

Desta decisão se insurgem os autores.

Pois bem.

De início, importa consignar que a atividade jurisdicional, conforme reiterada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, não se encontra vinculada às expressões ou nomenclaturas jurídicas adotadas pelas partes, tampouco aos dispositivos legais invocados, conforme o entendimento consolidado de que:

“O juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado”
(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.537.996 - DF, Rel. Min. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 28/06/2016).

Tal orientação decorre, ademais, do clássico brocardo
“da mihi factum, dabo tibi ius”
, pelo qual cabe às partes a narração dos fatos e ao juiz, a subsunção desses fatos à norma jurídica pertinente.

Neste contexto, compete ao magistrado, no exercício do poder-dever jurisdicional, verificar a essência das alegações e dos elementos probatórios, conferindo-lhes a adequada qualificação jurídica.

Examinando os autos, depreende-se que os autores narraram, com clareza e consistência, que a escritura de compra e venda foi celebrada sem a efetiva transação da propriedade rural, com a finalidade de garantir empréstimo de dinheiro, prática esta que caracteriza, inegavelmente, simulação absoluta, nos termos do art. 167 do Código Civil.

Ainda que, na peça inicial, se tenha utilizado a expressão “anulação do negócio”, os fatos alegados apontam, com firmeza, para um vício estrutural mais grave, a inexistência de negócio jurídico válido, dada a ausência de causa e de
animus
contratual correspondente à compra e venda.

Assim, trata-se de simulação absoluta, que atrai a aplicação do art. 169 do Código Civil:

“Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.”

Portanto, não há que se falar em decadência ou prescrição.

Outrossim, as contrarrazões apontem que a tese de nulidade absoluta não teria sido deduzida na petição inicial, de modo que sua invocação em apelação configuraria inovação recursal.

Tal alegação, no entanto, não procede.

Como já salientado, é o conteúdo fático e não a terminologia jurídica que delimita o objeto da lide. A narrativa da inicial expôs com clareza a ausência de causa legítima no negócio formalizado — imputando-lhe caráter meramente simulado —, o que basta para configurar a tese de nulidade. Logo, inexiste inovação, mas simples exercício do princípio
iura novit curia
, legítimo e inerente ao julgamento.

No tocante à escritura de retificação e ratificação de 2016, embora os apelantes sustentem que poderia estabelecer novo marco temporal, o aspecto é de menor relevância ante a constatação de que a causa de pedir diz respeito à nulidade absoluta. Sendo o negócio nulo, conforme já exposto, inexiste prazo decadencial a ser considerado, dispensando-se maiores considerações sobre eventual repactuação.

Não menos relevante é o apontado cerceamento de defesa.

Conforme se extrai do processo, havia sido deferida a realização de prova pericial — de manifesta pertinência — destinada à apuração do valor real do imóvel e da veracidade da alegada simulação.

A prolação de sentença extintiva, sem que se viabilizasse a produção dessa prova, além de prematura, comprometeu o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório (art. 5.o, incisos LIV e LV, da CF).

Não se tratava de prova irrelevante ou meramente protelatória, mas, ao contrário, essencial para o esclarecimento dos fatos controvertidos e para a adequada aplicação do direito.

Nesse sentido, assim já decidiu esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM BASE NO ART. 178 DO CC/2002 – AFASTADA –
ALEGADA SIMULAÇÃO DO CONTRATO – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – NÃO CONVALESCENÇA COM O DECURSO DO TEMPO – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA –SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO
.
Segundo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais”
. Recurso provido.”
(N.U 0017354-49.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2019, Publicado no DJE 08/08/2019)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher a tese de cerceamento de defesa, anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo,
para que seja oportunizada a produção da prova pericial e, posteriormente, julgado o mérito da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025